Tribunal: TJES
Processo: 5013317-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013317-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO FREITAS PITZ

COATOR: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por roubo majorado em continuidade delitiva (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 71, parágrafo único, do CP), contra decisão que manteve sua prisão preventiva após audiência de custódia. A defesa alegou ausência de fundamentação, possibilidade de medidas cautelares diversas e existência de internação voluntária anterior à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando:

(i) a legalidade e fundamentação da decisão judicial;

(ii) a alegada ausência de periculum libertatis;

(iii) a suposta internação voluntária do paciente em clínica de reabilitação;

(iv) a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do crime, praticado com violência, grave ameaça, concurso de agentes e arma de fogo.

4. A alegação de internação voluntária não foi comprovada documentalmente nos autos, nem vinculada a decisão judicial válida.

5. A citação pessoal foi frustrada, resultando na citação por edital e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, demonstrando comportamento processual que justifica a segregação cautelar.

6. Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas à luz do histórico do paciente e da natureza dos fatos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legal quando devidamente fundamentada, evidenciada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP.

A alegação de internação voluntária do paciente não comprovada nos autos não obsta a custódia cautelar.

A citação por edital, diante da não localização do acusado, legitima a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme o art. 366 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, 319, 366 e 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 71, parágrafo único do Código Penal.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013317-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO DE FREITAS PITZ

IMPETRANTE: ADRIANA DIAS CARVALHO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
TIAGO DE FREITAS PITZ
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IBATIBA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº
5001734-64.2024.8.08.0064
, determinou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, em violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta a inexistência de
periculum libertatis
, ausência de citação válida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma, ainda, que o paciente se encontrava internado voluntariamente em clínica de reabilitação para tratamento de dependência química, por força de decisão judicial em outro processo, não havendo, portanto, justificativa atual para a manutenção da medida extrema.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, mediante a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 15481131.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 15561285) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16515439) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus,
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

A conduta atribuída ao paciente
TIAGO DE FREITAS PITZ
insere-se no contexto de um crime patrimonial cometido com violência e grave ameaça, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, uma vez que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
roubo majorado
, em continuidade delitiva, conforme tipificação prevista no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente, após oferecimento da denúncia, não foi localizado para citação pessoal, razão pela qual foi expedida citação por edital, tendo sido determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

O mandado de prisão expedido anteriormente foi posteriormente cumprido, e, em audiência de custódia realizada em 27/06/2025, a prisão preventiva foi mantida de forma fundamentada, após análise judicial expressa e com ampla ciência à defesa técnica.

Dessa forma, ainda que a impetrante alegue que o paciente se encontrava internado voluntariamente em clínica de reabilitação para tratamento de dependência química no momento da expedição da ordem de prisão, não houve nos autos apresentação de prova documental mínima que comprove a referida internação, tampouco sua eventual correlação com decisão judicial anterior, como sustentado.

Ademais, a internação voluntária, por sua natureza, não oferece garantia de permanência nem impede, por si só, a aplicação da prisão preventiva, especialmente quando ausente qualquer controle jurisdicional direto sobre o local, a rotina ou a efetiva permanência do paciente em tratamento.

Portanto, a manutenção da prisão mostra-se necessária diante da gravidade dos fatos, da estruturação da prática criminosa, do risco de reiteração delitiva, e da ineficácia presumida de medidas cautelares diversas, em razão do comportamento processual do paciente, que permaneceu em local incerto e não sabido por longo período, inviabilizando sua citação pessoal.

Diante disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem impetrada.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente Tiago de Freitas Pitz pelos fundamentos aqui reafirmados.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.